Tribunal: STJ
Processo: 1503928-47.2021.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040223 - SP
(2025/0340133-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JONATHAN DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADOS
: DIOGO CRISTINO SIERRA - SP146703
JOSÉ ANTONIO CHRISTINO - SP198335
CIBELE CRISTINO SIERRA VALLINO - SP215722
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento
do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –,
motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido,
segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria
haver demonstrado que rebateu, na petição de agravo em recurso
especial, a incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF – motivos
indicados pelo Tribunal de origem para não admitir o REsp. Todavia a
parte limitou-se a sustentar a não incidência da Súmula n. 7 do STJ,
reiterou as razões apresentadas no recurso especial e deixou de refutar
todos os óbices sumulares.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 411d9d73-3f8e-49a2-adbe-f29af0d432c6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 411d9d73-3f8e-49a2-adbe-f29af0d432c6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040223 - SP
(2025/0340133-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JONATHAN DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADOS
: DIOGO CRISTINO SIERRA - SP146703
JOSÉ ANTONIO CHRISTINO - SP198335
CIBELE CRISTINO SIERRA VALLINO - SP215722
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento
do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –,
motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido,
segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria
haver demonstrado que rebateu, na petição de agravo em recurso
especial, a incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF – motivos
indicados pelo Tribunal de origem para não admitir o REsp. Todavia a
parte limitou-se a sustentar a não incidência da Súmula n. 7 do STJ,
reiterou as razões apresentadas no recurso especial e deixou de refutar
todos os óbices sumulares.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55902625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: 160f9c83-fa4c-403b-987a-684be4bea8eb

interpõe agravo regimental
JONATHAN DA SILVA ALMEIDA
contra a decisão de fls. 376-377, em que a Presidência desta Corte Superior não
conheceu do agravo em recurso especial por ele interposto, em virtude da Súmula
n. 182 do STJ.
A defesa alega que não incidiria a Súmula n. 7 do STJ à hipótese dos
autos, que se restringe a questão de cunho jurídico.
Reitera os argumentos apresentados em seu recurso especial
relacionados à apontada violação dos arts. 33, § 2o, "c", e 44, §§ 2o e 3o, ambos do
CP.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
, uma vez que não
O agravo regimental não comporta conhecimento
infirmou as motivações lançadas na decisão agravada.
Nas razões do especial, a defesa alegou violação dos arts. 33, § 2o, "c" e
44, §§ 2o e 3o, ambos do CP. Afirma, em síntese, que o Tribunal de origem deixou
de fundamentar adequadamente a fixação do regime e a negativa de substituição da
pena privativa por restritivas de direitos.
A Corte de origem não admitiu o recurso em decorrência das Súmulas n.
7 do STJ e 284 do STF. O agravo interposto não foi conhecido, haja vista a
dos óbices mencionados pelo Tribunal
ausência de impugnação específica
estadual. Veja-se (fl. 376, grifei):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: e
Súmula 7/STJ Súmula 284/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos fundamentos.
Nos termos do III, do CPC e do parágrafo único, I, do art. 932,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
art. 253,
Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
Documento eletrônico VDA55902625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: 160f9c83-fa4c-403b-987a-684be4bea8eb

especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no -E, V,
o parágrafo único, I,
c/c
art. 21
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 253,
Justiça, não conheço do Agravo em . Recurso Especial

Na hipótese, como mencionado, o agravo em recurso especial não foi
conhecido em virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa
deveria haver demonstrado que rebateu, na petição de agravo em recurso
, as Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF – motivos indicados pelo Tribunal
especial
de origem para não admitir o REsp.
Todavia a parte limitou-se a sustentar a não incidência da Súmula n. 7 do
STJ e a reiterar os argumentos relacionados à pretensão de mitigação do regime de
pena estabelecido e de substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas
de direitos, de modo que deixou de evidenciar a impugnação de todos os óbices
sumulares.
Ao proceder dessa forma, é inegável que a defesa,
, não se
novamente
desincumbiu do ônus de expor, integral, específica e detalhadamente, as razões de
fato e de direito por que entendeu incorreta a decisão agravada, a atrair, à espécie, a
, segundo a qual "É inviável o agravo do
§1o, do
Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada".
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: 160f9c83-fa4c-403b-987a-684be4bea8eb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0340133-4
AREsp 3.040.223 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15039284720218260001 9001112021
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JONATHAN DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADOS
: DIOGO CRISTINO SIERRA - SP146703
JOSÉ ANTONIO CHRISTINO - SP198335
ADVOGADA
: CIBELE CRISTINO SIERRA VALLINO - SP215722
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Desacato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JONATHAN DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADOS
: DIOGO CRISTINO SIERRA - SP146703
JOSÉ ANTONIO CHRISTINO - SP198335
ADVOGADA
: CIBELE CRISTINO SIERRA VALLINO - SP215722
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449908416809380@
2025/0340133-4 - AREsp 3040223 Petição : 2025/0113823-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:36
Código de Controle do Documento: 539E322E-A9B5-4261-B019-DB2FF3ACAD23